Tribunal: TJDFT
Processo: 0036873-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036873-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY LIBERTINO DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, apesar de as razões remeterem apenas à uma das hipóteses legais. 2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstra eventual prejuízo ou aponta irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo esse o caso dos autos, pois as provas colhidas aos autos, incluindo-se a confissão do réu e a oitiva da testemunha presencial, deram respaldo suficiente para que o Conselho de Sentença, de acordo com sua íntima convicção, decidisse pela configuração do crime de homicídio qualificado tentado, tendo rechaçado a tese desclassificatória de ausência de dolo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, defendendo a incidência da redutora máxima pela tentativa, porquanto teria desferido somente um golpe de faca contra a vítima, não prolongando assim o iter criminis; b) artigos 42 do Código Penal e 387, §2o, do Código de Processo Penal 16 do Código Penal, sob o fundamento de que a turma julgadora, ao estabelecer a dosimetria da pena, deixou de compensar o período de sua prisão cautelar, que também não foi considerado para a fixação do regime prisional; c) artigo 33, §2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal, argumentando que o quantum da pena imposta associado ao fato de que a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, justificam o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da pena; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, e ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora consignou no acórdão “A prova pericial (fls. 36/37) confirmou que a vítima sofreu ‘traumatismo abdominal decorrente de ação de instrumento pérfuro-contundente’, tendo havido perigo de morte”. E, em seguida, acerca do caminho percorrido para a execução do crime, concluiu “juiz sentenciante reduziu-a na fração mínima de 1/3 (um terço), considerando que o réu esgotou os meios executórios ao atingir a vítima, e estabeleceu a pena definitiva em 8 (oito) anos, o que se mantém” (ID 13718609 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 42 do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo Penal, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Finalmente, o recurso não merece transitar no que tange à suposta afronta ao 33, §2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal, porquanto a conclusão colegiada sobre a incidência do regime prisional fechado e a condição de reincidente é consentânea com aquela que emerge da Corte Superior, atraindo assim o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE O QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente vulnerados, o que não se observou no caso, circunstância que atrai a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Embora o agravante não ostente maus antecedentes, é reincidente, o que autoriza a fixação de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1503298/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029